Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. PRESUNÇÃO DE MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. VALOR DA CAUSA RELEVANTE E DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO RÉU NO MOMENTO OPORTUNO. GRADAÇÃO LEGAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. DEVIDA APLICABILIDADE. VÍCIOS INTEGRATIVOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente aqueles atinentes à necessidade de se reformar a r. sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, in casu, deve ser arbitrado com base no valor da causa, o acórdão não pode ser apontado com presença de vícios integrativos por divergir das teses apresentadas.

3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.